Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-73.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000621-73.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (APELADO), HUMBERTO EDUARDO MARQUES - CPF: 052.478.171-09 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEMAR ALVES COELHO - CPF: 028.544.661-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS TARGA - CPF: 397.312.949-53 (VÍTIMA), JOAO VITOR BRAZ BENKOVICZ - CPF: 092.749.831-66 (ASSISTENTE), AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (APELANTE), HUMBERTO EDUARDO MARQUES - CPF: 052.478.171-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DE OUTRO LADO, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS RÉUS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, §2.o, INC. II E §2.o-A, INC. I C/C ART. 14, INC. II, CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, L. No 8.069/90). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INEXISTÊNCIA. PROVAS VÁLIDAS. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO DETENTOR DO APARELHO APREENDIDO PARA A DEVASSA. MÉRITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. OITIVAS EXTRAJUDICIAIS DOS MENORES INFRATORES, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E IINVESTIGADORES DE POLÍCIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESCINDIBLIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO EMPREGADA NO DELITO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2.o-A, INC. I, CP. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DE MAIOR AUMENTO. DEFERIDO O PEDIDO MINISTERIAL DE DEPRECIAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL PARA O RÉU. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado tentado e corrupção e corrupção de menores.

II. Questões em discussão

2.

No recurso defensivo, discute-se a validade das provas oriundas do acesso aos dados armazenados no aparelho celular do menor apreendido, sob a alegação de que houve quebra do sigilo de dados telefônicas, sem autorização judicial; a suficiência probatória para sustentar as condenações pelos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores; a readequação das penas bases estabelecidas aos sentenciados, com a neutralização do vetor judicial das consequências do crime; o decote da majorante de pena relativa ao emprego de arma de fogo do delito patrimonial, por não ter havido a apreensão e perícia no artefato bélico; e a possibilidade de afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I, do CP.

3.

No apelo ministerial a controvérsia limita-se à possibilidade de recrudescimento da pena base do réu, com a depreciação do vetor judicial da conduta social, e ao cabimento ou não de fixação de valor mínimo a título de indenização pelo dano moral sofrido pela vítima.

III. Razões de decidir

4.

A expressa autorização dada pelo detentor do celular torna lícita a devassa pela autoridade policial do aparelho apreendido, afastando a alegação de que as provas oriundas da diligência são nulas, por ter havido quebra do sigilo de dados telefônicos, sem autorização judicial.

5.

Confirmação da materialidade e autoria dos crimes com base no conjunto probatório, incluindo declarações extrajudiciais dos menores infratores, devidamente corroboradas pelos depoimentos da vítima, testemunha e investigadores de polícia, assim como pelo relatório de investigação.

6.

Afastada a valoração negativa do vetor judicial das consequências do crime, devido à ausência de elementos concretos que demonstrem que o abalo emocional da vítima ultrapassa o ordinário do tipo penal.

7.

Mantida a causa de aumento do delito patrimonial relativa ao emprego de arma de fogo, mesmo sem a apreensão e perícia do artefato bélico, que é prescindível, visto que a sua utilização na cena do crime restou demonstrada em outros elementos probatórios constantes dos autos. Por outro lado, afastada a incidência cumulativa dessa majorante com a do concurso de pessoas, uma vez que não há fundamentação idônea, com fulcro nas circunstâncias fáticas, que justifique esse agravamento da pena, devendo incidir apenas a de maior aumento, derivada da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP.

8.

Depreciada a circunstância judicial da conduta social em face do réu, visto que praticou os fatos ora em análise enquanto cumpria pena em outro processo, o que de acordo com o entendimento firmado na jurisprudência justifica o incremento da pena base.

9.

Fixação do valor mínimo de R$ 1.000,00 para cada réu, a título de indenização pelo dano moral sofrido pela vítima, haja vista a existência de pedido expresso na denúncia e possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa pelos denunciados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Rejeição da preliminar de nulidade arguida e parcial provimento do recurso interposto pela defesa. Recurso ministerial conhecido e provido.

Teses de julgamento:

"1. A autorização voluntária do titular do aparelho celular torna válidas as provas derivadas de acesso a dados armazenados no telefone, mesmo sem autorização judicial. 2. A delação do envolvimento dos apelantes como mentores intelectuais do delito patrimonial feita na delegacia pelos menores infratores que participaram do crime, se devidamente corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem subsidiar a sentença condenatória. 3. O reconhecimento da causa de aumento do art. 157, §2.o-A, inc. I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, bastando que sua utilização na cena do crime seja demonstrada por meio de outros elementos de provas idôneos. 4. Somente admissível o incremento da pena base em razão da valoração negativa das consequências do crime, se o abalo e trauma sofridos pela vítima extrapolam o ordinário do tipo penal. 5. A cumulação de causas de aumento de pena do delito de roubo exige fundamentação específica, caso inexistente, limita-se ao maior acréscimo. 6. Admissível a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do CP da conduta social se demonstrado que o agente praticou os fatos enquanto cumpria pena em outro processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.o, inc. X e XII; CP, arts. 14, inc. II, 29, 62, 68, pu, 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I; CPP, arts. 155, 156, 202, 203; L. 8.069/90, art. 244-B,
caput
e §2.o; IUJ/TJMT
n. 101532/2015, Enunciados Orientativos n. 01, 08, 14, 14-A e 15.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no RHC n. 153.021/SP; AgRg no AREsp n. 1969888/AC; STF, ARE 896.843/MT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA

HUMBERTO EDUARDO MARQUES

APELADO(S)

AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA

HUMBERTO EDUARDO MARQUES

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
e pelos réus
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.o 1000621-73.2023.8.11.0007, que os
condenou
pela prática, em concurso formal (art. 70, CP), dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, sendo imposta à
AMANDA
a pena de
11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e à
HUMBERTO
a sanção de
14 (quatorze) anos, 08 (meses) e 81 (oitenta e um) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

O
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 220557796, almeja o
agravamento das penas básicas

impostas ao acusado Humberto
, por meio da negativação do vetor judicial da
conduta social
, ao argumento de que cometeu os delitos ora em análise enquanto cumpria pena no PEP n.o 0001559-66.2015.8.11.0007, o que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, justificaria o incremento da sanção basilar; ao que acresce o pleito de
fixação para pagamento, por cada um dos apelados, de
quantum
mínimo
a título de reparação dos danos causados à vítima em decorrência das infrações penais
, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP.

Já os réus
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
, valendo-se das razões recursais conjuntas vistas no ID 220557805 – págs. 1/26, pugnam,
preliminarmente
, pela reconhecimento da
nulidade probatória direta e por derivação, ante a quebra ilegal do sigilo de dados telefônicos
, ressaltando, ainda, que a anuência dada na Delegacia pelo adolescente
Jorge Henrique Miguins da Silva
e por sua responsável legal, não foi ratificada em juízo.

No mérito
, requerem a
absolvição dos delitos pelos quais restaram condenados
, sob o viés da insuficiência probatória; ao que agregam os pedidos subsidiários de
readequação de suas penas basilares
, a fim de
neutralizar o vetor judicial das consequências do crime
, asseverando não ter sido demonstrado que a vítima sofreu abalos superior àquele inerente ao tipo penal, e, especificamente em relação ao delito patrimonial, que seja
decotada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, por não ter sido apreendido e nem periciado o artefato bélico utilizado na cena do crime, bem assim, acaso mantida a majorante,
que sua incidência não seja cumulativa com a causa de aumento do concurso de pessoas
, haja vista a inexistência de fundamentação idônea para tanto.

Nas respectivas contrarrazões apresentadas no ID
220557805 - págs. 27/29 e no ID 220557819, a i. defesa técnica e o
parquet
rechaçam as pretensões da parte adversa e pleiteiam o desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
234135158,
opina pelo
desprovimento

do apelo defensivo
e, de outro lado, pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO, ANTE A QUEBRA ILEGAL DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que dispunham de
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pela i. defesa técnica e o i. órgão ministerial de 1.o grau.

Antes de adentrar o mérito recursal, alegam os apelantes
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
que deve ser declarada a
nulidade probatória direta e por derivação oriunda da quebra do sigilo de dados telefônicos
, uma vez que não houve prévia autorização judicial, tampouco foi ratificada em juízo a anuência dada pelo adolescente
Jorge Henrique Miguins da Silva
– detentor do aparelho celular – e sua responsável legal na delegacia, a tornar-se de rigor a absolvição dos delitos imputados.

Todavia, sem razão!

Deveras, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5.o, incisos X e XII, prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do sigilo da correspondência, de dados e das comunicações telefônicas. Ademais, com a aprovação da Emenda Constitucional n.o 112/2022 esse leque foi ampliado, com a inserção do inciso LXXIX no referido artigo, que estabelece: “
é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais”
.

No âmbito infraconstitucional, a Lei n.o 12.965/2014, conhecida como “Marco Civil da Internet”, estabelece no artigo 3.o, incisos II e III, no artigo 7.o, incisos I, II, III e VII, no artigo 10 e no artigo 11 diversas proteções à privacidade, aos dados pessoais e à vida privada, ao fluxo de comunicações e às comunicações privadas dos usuários da internet.

Nada obstante, é cediço que os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, admitindo-se que sejam mitigados em face de motivos relevantes e do interesse público. Assim,
havendo prévia autorização judicial
ou a
voluntariedade do detentor do aparelho
, é válida a devassa dos dados armazenados no celular apreendido, sem que isso caracterize qualquer nulidade.

É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto:

“
A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à
necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese
” (AgRg no RHC n. 153.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, observa-se no ID 220557662 - pág. 1 o
Termo de Autorização
firmado pelo adolescente
Jorge Henrique Miguins da Silva
e sua responsável legal, a senhora Gandina Regina C. Santos, cujo teor a seguir reproduzo:

“
Eu,
JORGE HENRIQUE MIGUINS DA SILVA
, portador do RG n.o 31733603/MT e inscrito no CPF sob o n.o 085.861.021-30, neste ato
AUTORIZO
que a Autoridade Policial proceda à checagem dos dados, informações e diálogos existentes no dispositivo aparelho celular de minha propriedade da marca Samsung, de cor azul, IMEI 352967/35/025224/7, atualmente apreendido na Delegacia de Polícia de Alta Floresta/MT por ocasião do A.A.F.A.I. 55.1.2023.18, para fins de investigação.

Por este termo, declaro, ainda, ter sido devidamente cientificado quanto ao direito constitucional de sigilo das comunicações telefônicas, previsto no art. 5o, XII, da Constituição Federal”
.

E, muito embora a i. defesa técnica argumente que o referido documento não possui validade alguma, pois teria sido assinado posteriormente à devassa do aparelho celular do menor infrator, não trouxe prova apta a sustentar tal arguição, sendo certo que, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz à alegação.

De mais a mais, ainda que o adolescente não tenha confirmado em juízo essa autorização dada na fase inquisitiva, isso não é o suficiente para afastar a validade do elemento informativo, uma vez que os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Paulo Magno Moreira
e
Josimar Oliveira Lima,
que diligenciaram no caso, foram uníssonos ao declarar na audiência que
Jorge Henrique Miguins da Silva
franqueou o acesso ao conteúdo armazenado em seu aparelho celular.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Portanto, ficando demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve a
expressa autorização do proprietário do celular apreendido para o acesso do conteúdo nele armazenado
, não há falar em nulidade das provas obtidas por meio da quebra do sigilo dos dados sem autorização judicial.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso ao telefone celular de um dos corréus, sem prévia autorização judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados, uma vez que o
corréu, proprietário do celular, franqueou o acesso aos dados armazenados em seu aparelho telefônico
” (AgRg no HC n. 878.158/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024). Destaquei.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em violação à vida privada e à intimidade do menor infrator, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar as evidências colhidas no aparelho celular do adolescente
Jorge Henrique Miguins da Silva
e delas derivadas.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória direta e por derivação obtida por quebra do sigilo de dados telefônicos.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, depreende-se dos autos que
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
foram denunciados, processados e
condenados
pelos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e no
a
rt. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, pois, no dia 31/12/2022, por volta das 16h15, na residência situada na avenida Castro Alves, n.o 251, na comarca de Alta Floresta/MT, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair um veículo caminhonete Toyota Hillux, pertencente à vítima
José Carlos Targa
; além de corromperem e/ou facilitarem a corrupção dos menores de idade
Jorge Henrique Miguins da Silva
e
Luiz Gustavo de Souza Damaceno
, com eles praticando o delito patrimonial.

Nesse contexto, exsurgem inconformados os sentenciados e o órgão acusatório perante esta instância revisora, conforme já relatado, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas pelas partes adversas em suas razões recursais.

1.

DOS RECURSO DEFENSIVO:

1.1

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS:

Inobstante a i. Defensoria Pública tenha pugnado a absolvição dos apelantes
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
pelos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores, sob o viés da insuficiência probatória,
entendo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

A
prova material dos crimes
encontra-se amplamente evidenciada na portaria de instauração do inquérito policial (ID 220557177), no boletim de ocorrência (ID 220557182), no termo de exibição e apreensão (ID 220557183), no relatório de investigação n.o 2023.13.3394 – referência: relativo roubos José Carlos Targa e Valdir Lanza de Moura (ID 220557195) e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar

os sentenciados no evento criminoso e a respaldar suas condenações pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

A apelante
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
, ao ser interrogada judicialmente, negou qualquer envolvimento com os delitos imputados, dizendo acreditar que está sendo confundida com outra pessoa e tudo não passa de um engano. Afirmou ser uma pessoa de boa índole, cristã, trabalhadora e bastante conhecida na cidade. Declarou não conhecer os menores apontados como executores da tentativa de assalto do caso em apreço. Confirmou que, no dia dos fatos, estava com um veículo azul escuro, pertencente à empresa que
HUMBERTO
labora. Enfim, alegou não conhecer o local conhecido como Lagoa da Mata.

Da mesma forma, o apelante
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
negou em audiência a autoria dos crimes. Falou que já encontrou os adolescentes do caso em festas ocorridas na cidade, mas jamais teve qualquer vínculo com eles em grupos de
whatsapp
. Informou que foi preso na cidade de Sinop/MT, ocasião em que estava acompanhado de
AMANDA
, não se recordando se no dia seu aparelho celular também foi apreendido.

E, na tentativa de corroborar a versão exculpatória dos réus, a i. defesa técnica arrolou como informantes
Ana Maria Ferreira de Almeida
e
Airton de Almeida Teixeira
, respectivamente mãe e irmão de
AMANDA
, os quais declararam perante a autoridade judiciária que, no dia fatídico, houve uma confraternização familiar no imóvel em que residem, aonde
AMANDA
e
HUMBERTO
chegaram por volta das 14h ou 15h, não sabendo precisar ao certo o horário. Mencionaram que o casal não apresentou comportamento estranho algum e permaneceu no local até a virada do ano. Por fim, asseriram jamais terem desconfiado que
AMANDA
tivesse algum envolvimento com condutas ilícitas, tampouco com facção criminosa, além de dizerem que não conhecem os menores apontados como comparsas dos sentenciados.

Amanda Gervazio
, testemunha também arrolada pela i. defesa, esclareceu em juízo que conhece
AMANDA
desde o ano de 2018 e confirmou que
HUMBERTO
era o namorado dela. Contou que, no dia dos fatos, o casal chegou na residência da mãe de
AMANDA
no período da tarde, com um veículo Fiat Uno azul, pertencente a
HUMBERTO,
e permaneceu no local até meia noite. A declarante disse que foi para o referido imóvel por volta das 20h e, durante todo o período que lá permaneceu, não viu os sentenciados saindo em momento algum, os quais não apresentaram comportamento suspeito na ocasião. Outrossim, esclareceu não conhecer os adolescentes envolvidos no caso ora em análise.

Já o menor infrator
Jorge Henrique Miguins da Silva
afirmou extrajudicialmente que os mandantes do roubo tentado em apreço foram
AMANDA
, conhecida como Branca de Neve, e
HUMBERTO
, chamado de Pezão. Disse que fazia parte de um grupo do aplicativo Telegram, que não sabe quem o criou e no qual também estavam o seu primo
João Vitor
, vulgo Beré, e
Luiz Gustavo
, de alcunha “Japa”. Nesse grupo, tratavam acerca da prática de delitos patrimoniais a serem cometidos na comarca de Alta Floresta.

Relatou ter conhecido
AMANDA
em dezembro de 2022, no local chamado Lagoa da Mata, enquanto jogavam sinuca. Nesse encontro, a sentenciada demonstrou a intenção de recrutar menores para a prática de crimes em benefício dela, tendo se apresentado como “Tia Aline”, nome com o qual o declarante salvou o contato dela em seu celular e somente depois descobriu a verdadeira identidade dessa mulher.

Mencionou que, no dia fatídico, o grupo combinou de se encontrar em uma rua atrás do Colégio Rui Barbosa.
AMANDA
chegou, juntamente com
HUMBERTO
, na condução de um Fiat Uno, no qual também entraram o depoente e o menor
Luiz Gustavo
e começaram a transitar pela cidade. No Setor J, avistaram a caminhonete do ofendido
João Carlos Targa
e os sentenciados decidiram assaltá-la. Na ocasião,
HUMBERTO
entregou uma arma de fogo do tipo revólver, antiga e com a aparência enferrujada, aos adolescentes e determinou que fosse sequestrada a vítima e seu veículo. Como o delito seria executado apenas pelos menores infratores e o declarante não sabia dirigir,
Luiz Gustavo
seria o responsável pela condução da caminhonete.

Asseriu ter sido quem, com a arma de fogo apontada para a vítima, anunciou o assalto dizendo “
perdeu, perdeu, perdeu, desce”
, oportunidade em que o ofendido se assustou e arrancou com a caminhonete, batendo a porta no depoente, que caiu no chão. Com isso, os dois adolescentes fugiram da cena do crime, se escondendo na casa de um conhecido do
Luiz Gustavo
e, depois de pedir uma carona para o proprietário dessa residência, foram para o bairro Cidade Alta. Nesse momento, devolveu para
AMANDA
a arma de fogo que lhe foi entregue para a prática delitiva e cada um foi embora para suas respectivas casas. Depois desse ocorrido, saiu do grupo do Telegram e decidiu se afastar da sentenciada, não tendo
AMANDA
voltado a lhe procurar.

Semelhantemente, o adolescente
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
perante a autoridade policial assim declarou:

“
QUE é conhecido pelo alcunha de Japa; QUE perguntado ao declarante onde estava e com quem
na tarde de 31/12/2022, respondeu que no período da manhã ficou em casa e no período da tarde saiu com Jorge Henrique, que foram se encontrar com uma mulher Vulgo Branca, que se encontram na rua de sua casa, que Branca foi quem buscou o declarante e Jorge Henrique que ela estava com um veículo Fiat/Uno de cor preta duas portas, que foram dar uma volta na cidade sentido centro, que além de Jorge Henrique e o depoente estava uma pessoa que Branca chamava de AMOR, que o mesmo é conhecido como Vulgo Pezão
; QUE estavam em busca de uma camionete modelo S10 ou Hilux, que Vulgo pezão precisava subtrair e que venderia pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
QUE pezão passou uma arma de fogo, que acredita ser um revólver, para Jorge Henrique
; QUE na referida data rodaram pela cidade, que ao passar pela rodoviária viram uma viatura da polícia militar e então
subiram pela Rua J quando avistaram um senhor que dirigia uma camionete Hilux. QUE a camionete estava estacionada e o senhor colocava uma bicicleta na carroceria; QUE passaram por ele entraram em uma rua de frente com a casa do senhor; QUE o declarante e Jorge Henrique, portando uma arma de fogo cedida por Pezão abordaram a vítima, que Jorge abriu a porta do veículo, pois Pezão havia dado a ordem de que era para levar o motorista sequestrado, que quando Jorge abriu a porta a vítima se assustou acelerou o veículo a porta bateu em Jorge Henrique que caiu em solo, que nesse momento o declarante estava atrás da camionete abrigado atrás de uma arvore, que após a tentativa frustrada correram em direção a casa de Ademar, um conhecido seu
; QUE correu para casa de Ademar pois sabia que seu conhecido morava na região e era a única casa que estava com portão aberto, que conhecia Ademar, pois trabalharam juntos na vidraçaria do Pio;
QUE Ademar deu água para o declarante e para Jorge Henrique e que este os levou até o Bairro Cidade Alta;
QUE perguntado se no momento em que abordaram a vítima chegaram a puxar o gatilho da arma, respondeu que não chegou a ouvir o barulho da arma; QUE a arma ficou na responsabilidade de Jorge Henrique para que devolvesse para Pezão, não sabe informar quando ele devolveu; QUE ficou em sua residência e Jorge Henrique foi para residência dele e que ele estava portando a arma de fogo na cintura; QUE Pezão afirmou que após o roubo da camionete e o sequestro do motorista deveriam levar o veículo até o Bairro Aquarela onde Pezão iria buscá-los;
QUE Branca criou um grupo no Telegram onde combinariam de cometer crimes de roubo na cidade, que a intenção principal era roubar garimpeiros sendo dois irmãos, o qual roubariam ouro e a camionete, que Pezão disse que conhecia os garimpeiros e sabia quando eles teriam ouro em casa
; QUE quem apresentou Branca e Pezão ao declarante foi João Vitor, que ele disse que Branca havia falado com ele de que Pezão tinha informações do garimpeiro; QUE os suspeitos desistiram da pratica do crime, pois João Vitor afirmou ao grupo de que PEZÃO estaria sendo procurado por criminosos devido a pratica de crimes anteriores; QUE sabiam que assim que pezão conseguisse os bens que precisava iria sumir da cidade; QUE acredita que Branca tem um relacionamento com Pezão devido chamá-lo de amor; QUE perguntado se tem conhecimento se João Vitor faz parte de alguma facção criminosa, respondeu que não sabe; QUE perguntado ao declarante se faz parte de alguma organização criminosa, respondeu que não; QUE Pezão estava na sede para roubar uma camionete e ouro pois dizia que já tinha compradores;
QUE pezão prometeu R$ dar 5.000,00 (cinco mil reais) para cada integrante do grupo quando vendesse a camionete
” (ID 220557184).

E o menor
João Vitor Braz Benkovicz
, em sede inquisitiva, declarou que participou de um grupo no aplicativo Telegram, criado para planejar roubos, cujo objetivo principal era subtrair ouro, armas de fogo e caminhonetes, para os quais já tinha um comprador definido. Afirmou que no referido grupo, além dele, estavam
AMANDA
, vulgo Branca de Neve,
HUMBERTO
, de alcunha Pezão, e os adolescentes
Luiz Gustavo
, apelidado de Japinha, e
Jorge Henrique.

Detalhou que, dias antes do Natal, todos se encontraram e seguiram pela cidade em um Fiat Uno preto, modelo duas portas, conduzido por
AMANDA
, em busca de possíveis alvos. Asseriu terem passado pelos bairros Setor Industrial e Jardim Universitário, onde tiraram fotografias e filmaram as casas que tinham Hillux estacionada.

Especificamente acerca do delito patrimonial ora em análise, ocorrido no Setor J, alegou não ter participado, pois sentiu receio de ser preso. Todavia, aduziu ter ficado sabendo que
AMANDA
e
HUMBERTO
saíram com o Fiat Uno, juntamente com
Jorge Henrique
e
Luiz Gustavo
para o cometimento do ilícito, que acabou frustrado pela reação da vítima, que na ocasião arrancou com o veículo, evitando a subtração. Ademais, disse que seu primo
Jorge Henrique
chegou a atirar contra o ofendido, mas o revólver que havia sido fornecido pelos sentenciados acabou falhando.

Nada obstante esses menores infratores tenham modificado suas narrativas em audiência, negando a participação na tentativa de roubo que vitimou
José Carlos Targa
, assim como que conheciam
AMANDA
e
HUMBERTO
, confirmaram que fizeram parte de um grupo de Telegram, sustentando
Jorge Henrique
e
Luiz Gustavo
que logo saíram dele, sem ler qualquer mensagem, e
João Vitor
que o referido grupo se destinava apenas a jogos online e apostas em plataformas.

Sucede que a versão extrajudicial apresentada pelos adolescentes encontra amparo nas demais provas orais produzidas no curso da instrução criminal, como a seguir será demonstrado, sendo de bom alvitre destacar que os investigadores da Polícia Judiciária Civil que diligenciaram no caso, foram uníssonos em dizer que principalmente o menor
Jorge Henrique
, enquanto delatava o envolvimento dos ora apelantes e descrevia a dinâmica criminosa, demonstrou muito medo, em razão da conhecida periculosidade de
AMANDA
e
HUMBERTO
, chegando a dizer que somente iria colaborar com a polícia de forma informal, pois temia por sua vida e de seus familiares, o que justifica terem os menores alterado suas narrativas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto,
há de se enfatizar, ainda, que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois, como já dito, judicialmente foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
,
não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito
e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018). Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Ademais, nada nos autos evidencia terem sido os adolescentes coagidos a delatar os sentenciados ou obrigados a assinar os termos de depoimento na delegacia, cujas informações neles contidas não condiziam com a verdade,
ao revés, tudo leva a crer que seus relatos se deram de forma espontânea na repartição policial, mesmo porque estavam devidamente acompanhados de seus responsáveis legais, como se verifica no ID 220557184, no ID 220557185 e no ID 220557663.

Nessa conjuntura,
a
vítima
José Carlos Targa
, em seu depoimento colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao contar acerca da dinâmica dos fatos, relatou que era o último dia do ano, por volta das 16h, e estava em frente à sua casa, no interior de sua caminhonete, que estava com a porta aberta, prestes a sair, quando foi surpreendido por dois jovens, que estavam com os rostos descobertos. Um deles, que identificou como mais moreno, apontou uma arma de fogo para sua cabeça e anunciou “
perdeu, perdeu, perdeu”
; o outro, de pele mais clara, foi para o outro lado do veículo.

Nesse momento, tirou o pé do freio, acelerou em marcha ré e acabou atingindo o sujeito que portava o armamento com a porta do carro, fazendo-o cair. Com isso, os agentes empreenderam fuga, sem nada subtrair.

Esclareceu que, muito embora tenha feito o reconhecimento dos menores infratores na delegacia, consoante se verifica do termo de reconhecimento fotográfico de ID 220557188, toda a ação foi muito rápida e ficou em estado de choque durante à tentativa de assalto, o que o deixou em dúvidas no momento que lhe foram apresentadas as fotografias na repartição policial, mas acabou confirmando que
Jorge Henrique Miguins da Silva
e
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
eram os autores do crime, por ter ficado sabendo que eles estavam envolvidos em outro delito e confessaram ter participado também do roubo tentado do qual foi vítima.

A testemunha
Ademar Alves Coelho
contou no curso da instrução criminal que, no dia 31 de dezembro, por volta das quatro e pouco da tarde, o menor
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
, que conhecia por já tê-lo contratado para fazer uma diária em uma obra, acompanhado de outro adolescente que nunca tinha visto, aproveitando-se que o portão estava aberto, entraram em sua casa.

Na ocasião, se espantou com a chegada dos dois, pois não tinha proximidade alguma com eles, mas os recebeu numa boa, tendo os rapazes afirmado que estavam vindo de um rio e iriam aguardar uma tia buscá-los. Passado um tempo, os jovens pediram uma carona até o bairro Cidade Alta, tendo o declarante atendido o pedido, não notando comportamento estranho algum deles durante o trajeto.

Prosseguiu aduzindo que, depois de uns três ou quatro dias, foi chamado na delegacia e fez o reconhecimento fotográfico de
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
e
Jorge Henrique Miguins da Silva
como sendo os adolescentes que, no fatídico dia, apareceram de surpresa em sua residência, sem serem convidados, para os quais deu carona (ID 220557189).

Corroborando, o investigador da Polícia Judiciária Civil
Paulo Magno Moreira
declarou em juízo que a investigação no caso em apreço começou após a detenção de dois adolescentes pela prática de um roubo contra uma senhora, ocorrido no dia 10 de janeiro de 2023, quando um deles franqueou o acesso ao celular que portava, tendo os agentes estatais identificado diálogos no aparelho relativos a um roubo contra um garimpeiro.

Expôs que, durante a entrevista na delegacia, o menor apreendido contou que havia um grupo em um aplicativo de conversa, formado por
AMANDA, HUMBERTO
e os adolescentes
Luiz Gustavo, Jorge Henrique
e
João Vitor
, no qual arquitetavam a prática de roubos contra dois irmãos que atuavam na área do garimpo, inclusive, havia filmagens do endereço desses dois. Todas as tratativas desse crime ocorreram no mês de dezembro de 2022. No dia 31 de dezembro, os integrantes do grupo se reuniram e, com um veículo Fiat Uno, passaram em frente as residências dessas pretensas vítimas, mas notaram que seria inviável cometer os delitos planejados na ocasião.

Com isso, os envolvidos decidiram ir embora e, no trajeto, avistaram o ofendido
José Carlos
dentro de um veículo, que estava estacionado em frente à residência dele, com as portas abertas, na iminência de sair, e resolveram assaltá-lo. Todavia, a vítima acabou arrancando com seu carro e derrubando no chão o agente que portava a arma de fogo e havia anunciado o assalto, evitando, assim, a consumação do roubo, pois os assaltantes acabaram empreendendo fuga.

Acrescentou que o menor infrator
Jorge Henrique
demonstrou muito medo, pois dizia temer por sua vida e de sua família, em razão da periculosidade dos sentenciados, motivo pelo qual falou que iria colaborar com a polícia apenas informalmente.

Na mesma linha intelectiva, o policial civil
Josimar Oliveira Lima
relatou sob o crivo do contraditório judicial que o menor infrator
Jorge Henrique
foi conduzido para a delegacia e, durante a entrevista, revelou que foi convidado por
AMANDA
e
HUMBERTO
para cometer roubos de caminhonetes pertencentes a garimpeiros, tendo sido criado um grupo de
whatsapp
pelos condenados para planejar esses delitos.

Afirmou que o adolescente detalhou que, antes do Natal, os sentenciados o acionaram, assim como seu primo, salvo engano,
João Vitor
, e um outro menor apelidado de Japinha para realizarem o levantamento de locais vulneráveis e potenciais vítimas, tendo percorrido áreas como o Setor Industrial, Jardim Universitário e, quando passavam pelo Setor J, avistaram o veículo do ofendido
João Carlos
e decidiram cometer o assalto. No entanto, em uma atitude de desespero da vítima, que conseguiu sair com a caminhonete de sua propriedade, chegando a derrubar e machucar um dos agentes, a consumação do crime foi evitada, tendo os criminosos se dispersado.

O testemunhante rememorou que, ao fornecer informalmente todos os detalhes do planejamento dos assaltos e a dinâmica dessa tentativa de roubo,
Jorge Henrique
demonstrou muito medo de represálias, devido à “fama” de
AMANDA
e
HUMBERTO.
Disse que o menor indicou os pseudônimos utilizados pelos condenados no grupo criado.

Frisou que o roubo em apreço não havia sido planejado, tendo ocorrido de forma casual, ao notarem a vulnerabilidade da vítima na ocasião que transitavam pelo Setor J, destacando que o contato direto do ofendido foi apenas com os adolescentes, e não com
AMANDA
e
HUMBERTO
, dificultando a identificação inicial dos mandantes.

Oportunamente, friso que, em relação aos depoimentos dos policiais, não se constituem em
meros relatos indiretos ou testemunhos de “ouvir dizer”
, ao contrário, remetem-se a informações que foram colhidas pelos agentes de segurança pública de
pessoas
certas
,
determinadas
e
identificadas.

Fosse pouco, há de se frisar que se trata de depoimentos prestados em audiência instrutória, mediante o
compromisso legal e palavra de honra, por investigadores da Polícia Judiciária Civil e policiais militares
que declararam
os fatos que experimentaram
pessoalmente
e dos indícios de provas que desvelaram
em primeira mão
no estrito cumprimento de suas atribuições legais.

Significa dizer que
os policiais discorreram sobre
experiências que efetivamente
vivenciaram
, no exercício dos seus
múnus
públicos,
em decorrência do qual gozam de presunção de veracidade, sendo-lhes
permitido
, portanto,
dar conta
de forma
direta
acerca do que descoberto durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações da qual estavam encarregados por força de lei.

Mesmo porque, o
art. 202 do CPP
é peremptório ao ditar que

“toda pessoa poderá ser testemunha
”
, não devendo assim as declarações prestadas pelos agentes de segurança pública ser desprestigiadas, quando
ausente qualquer evidência de impedimento ou suspeição para depor
, como ocorre no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono os judiciosos paradigmas do e. STJ:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva é o
Enunciado Orientativo n.o 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do

TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(I.U.J n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Fortificando a tese acusatória, ressai do
Relatório de Investigação n.o 2023.13.3394 – Referência: Relativo Roubos José Carlos Targa e Valdir Lanza de Moura
o seguinte:

“
O caso de VALDIR LANZA seguia sem novidades até que no dia 11 de janeiro o adolescente infrator
JORGE HENRIQUE MIGUINS DA SILVA
, conduzido à Delegacia de Alta Floresta por ato infracional análogo ao crime de roubo no âmbito do bole
ti
m de ocorrência de número 2023.9845,
devido ter sido reconhecido como um dos autores de um roubo tentado a uma camionete Hilux no dia 31 de dezembro no Setor J em Alta Floresta, boletim de ocorrência 2022.359232, foi entrevistado pela DERF e franqueou aos policiais o acesso ao conteúdo de seu aparelho celular. No dispositivo existem diálogos, em um grupo criado no aplicativo Telegram, com o nome “Futuro...”, que versam sobre o planejamento e preparação para roubos de camionetes, armas e ouro de profissionais garimpeiros que culminaram na ação fracassada do dia 31 de dezembro.

O adolescente Jorge Henrique foi ques
ti
onado quem são os integrantes deste grupo de mensagens e respondeu que revelaria os nomes dos integrantes informalmente, pois todos pertencem à facção criminosa Comando Vermelho e caso sua declaração se tornasse pública poderia ser punido severamente
. Disse que
o contato salvo como Tia Aline, numeral (66) 99204-6614, pertence a AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES, vulgo Branca de Neve/Malévola; Luiz Sousa, numeral (66) 99255-8521, pertence a LUIS GUSTAVO SOUSA DAMACENO LUSTOSA, vulgo Japinha; Beré, numeral (66) 99256-4927, pertence a JOÃO VITOR BRAZ BENKOVICZ; e o contato salvo como HNI HNI, cujo numeral está oculto, pertence a HUMBERTO EDUARDO MARQUES, vulgo PEZÃO
.

Jorge Henrique declarou também que alguns dias antes do Natal todos integrantes do grupo de mensagens se encontraram próximo a loja de materiais de construção Daparé e foram a alguns endereços onde supostamente reside um garimpeiro, no bairro setor Industrial, para estudar o local e verificar as condições de segurança. Dias depois, no sábado,
dia 31 de dezembro de 2022, no período da tarde, os adolescentes Jorge Henrique, Luiz Gustavo e João Vitor estavam na casa deste úl
ti
mo no bairro Novo Horizonte e foram acionados por Amanda e Humberto para cometerem um roubo. Percorreram, em um Fiat Uno, de cor preta, modelo antigo de duas portas, dirigido por Amanda com Humberto no banco do carona, os bairros Industrial e Jardim Universitário. No retorno, quando passaram pelo Setor J, visualizaram uma Hilux estacionada em frente a uma residência com o motorista dentro e decidiram roubá-la, mas a ação foi frustrada pela reação da ví
ti
ma
. Declarou que após o roubo não ter sido concluído todos dispersaram e voltou a se encontrar com Amanda,
ainda na noite do dia 31 de dezembro, para devolver a ela a arma de fogo utilizada na ação delituosa
. Desta vez Amanda estava sozinha no veículo, sem a presença de HUMBERTO. Indagado se teve par
ti
cipação no roubo à Hilux e desaparecimento do garimpeiro VALDIR LANZA DE MOURA negou qualquer envolvimento, mas afirmou que viu fotos de HUMBERTO em grupos de Whatsapp quando este foi flagrado passando pelos pedágios e não teve dúvidas de que é a mesma pessoa com quem se encontrou nas duas ocasiões mencionadas.

Frente a gravidade dos fatos, sabendo que HUMBERTO está foragido deste município de Alta Floresta desde o desaparecimento de VALDIR LANZA DE MOURA, a equipe diligenciou com o objetivo de localizar e conduzir os adolescentes LUIZ GUSTAVO e JOÃO VITOR para prestarem esclarecimentos, sendo este úl
ti
mo localizado na manhã do dia 13 de janeiro. Conduzido na companhia de sua genitora
JOAO VITOR consignou em depoimento, que está anexo a este relatório, que par
ti
cipava do grupo de mensagens no aplica
ti
vo Telegram que planejava o roubo a uma camionete Hilux, arma e ouro de um garimpeiro, tendo escrito em 03 de janeiro: -"bora pra cima do garimpeiro", mas afirmou que não se referia a Valdir Moura mas a outros dois garimpeiros, que são irmãos, sendo um residente no bairro Setor Industrial e o outro no bairro Jardim Universitário. Declara que HUMBERTO foi quem trouxe estas informações, pois havia trabalhado com os irmãos garimpeiros anteriormente
. O aparelho celular do adolescente JOAO VITOR também foi apreendido para análise de conteúdo.

Cumpre destacar também que um vídeo existente no aparelho celular de JORGE HENRIQUE e de JOÃO VITOR registram uma residência no bairro Setor Industrial, Rua LN 5, número 435, que foi localizada por esta equipe e de fato pertence ao garimpeiro ALEXANDRE VICENTE DOMBOROROWSKI, telefone de contato (66) 99254-6780. O cidadão foi entrevistado na manhã de 17 janeiro de 2023 pela DERF e confirmou ter empregado HUMBERTO EDUARDO MARQUES por um período de aproximadamente quatro meses em meados do ano de 2020. Disse também que seu irmão, VICENTE DOMBOROWSKI, atua na área de garimpo e trabalham juntos há muitos anos sendo este úl
ti
mo morador do bairro Jardim Universitário, informações estas que confirmam as mensagens trocadas entre os suspeitos no grupo de mensagens no aplica
ti
vo Telegram planejando a empreitada criminosa.

Com base na análise dos diálogos constantes nos disposi
ti
vos telefônicos apreendidos e em outros elementos de informação reunidos ao longo dos úl
ti
mos dias, fica evidente que os suspeitos HUMBERTO EDUARDO MARQUES e AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA MARQUES são os mentores intelectuais do roubo tentado à camionete Hilux de JOSÉ CARLOS TARGA em 31 de dezembro de 2022, cujos executores foram JORGE HENRIQUE e LUIZ GUSTAVO
, havendo também fortes indícios da par
ti
cipação de AMANDA no roubo à Hilux e desaparecimento de VALDIR LANZA DE MOURA, pois esta é namorada de HUMBERTO PEZÃO que aparece foragindo pelas rodovias MT 208 e 320 no veículo de VALDIR LANZA na madrugada de 07 de janeiro
” (ID 220557195).

Diante desse contexto, ainda que não tenha sido ratificado em juízo o reconhecimento fotográfico dos menores infratores efetivado pela vítima na delegacia, tal fato não é suficiente para absolver os apelantes dos delitos imputados, pois os demais elementos probatórios dos autos, notadamente as declarações extrajudiciais dos adolescentes Jorge Herique Miguins da Silva, Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa e João Vitor Braz Benkovics, corroboradas que estão pelo Relatório de Investigação n.o 2023.13.3394 e os depoimentos judiciais do ofendido
José Carlos Targa
, da testemunha Ademar Alves Coelho e dos investigadores Paulo Magno Moreira e Josimar Oliveira Lima não deixam dúvidas de que
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
participaram e corromperam os menores a com eles praticarem o delito patrimonial tentado.

Frisa-se que, conquanto os sentenciados não tenham praticado pessoalmente a conduta descrita no art. 157, §2.o, inc. II e§2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, restou incontroverso no conjunto probatório do caderno processual que angariaram os adolescentes para com eles praticarem delitos patrimoniais, escolheram o alvo no fatídico dia, forneceram a arma de fogo utilizada na cena delituosa e determinaram que os menores executassem o crime patrimonial.

Assim, resta induvidoso que
AMANDA
e
HUMBERTO
incorreram no respectivo tipo penal como
autores mediatos
, uma vez que foram os mandantes e mentores intelectuais do delito,
detendo completo domínio sobre o fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização
.
Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade dos apelantes pelos ilícitos apurados decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

Portanto, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial e durante o devido processo legal dão a segurança necessária para concluir que, a mando dos réus
AMANDA
e
HUMBERTO
, os adolescentes
Jorge Herique Miguins da Silva
e
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas no intuito de subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Toyota Hillux, pertencente à vítima
José Carlos Targa,
sendo de rigor a rejeição das pretensões absolutórias, pois correta a atuação do MM. Juiz
a quo
no reconhecimento da culpa dos ora apelantes pela prática dos crimes de roubo majorado tentado e corrupção de menores.

Nessa vereda, ressalta-se que o delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 possui natureza formal e é de perigo abstrato, consumando-se independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu, bastando que seja explicitada a participação do sujeito penalmente inimputável, na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. Superior Tribunal de Justiça [
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”
].

Ademais, para a comprovação da menoridade do inimputável não se exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, a exemplo da certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser evidenciada esta circunstância elementar por outros meios de prova idôneos, como boletim de ocorrência e auto de apreensão do adolescente que indiquem a data de nascimento do menor (
ex vi
do
AgRg nos EDcl no REsp 1933859/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)
.

No caso em apreço, as provas orais colhidas não deixam dúvidas de que os adolescentes
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
e
Jorge Herique Miguins da Silva
foram corrompidos pelos ora apelantes a praticar o delito de roubo majorado tentado, sendo certo, outrossim, que os termos de declaração de ID 220557184 e ID

220557663 demonstram que nasceram, respectivamente, em 11/06/2005 e 02/03/2008, tendo, portanto, 17 (dezessete) e 14 (quatorze) anos à época dos fatos.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes

AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
pelas infrações penais descritas no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

1.2

DA PRETENDIDA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES:

Como primeira causa de pedir subsidiária, almeja a i. Defensoria Pública que, na primeira fase da dosimetria, em relação aos dois delitos por quais retaram condenados os apelantes, seja afastada a valoração negativa do vetor judicial das consequências do crime, pois, em sua intelecção, não foi demonstrado que o abalo psicológico sofrido pela vítima tenha ultrapassado aquele inerente ao tipo penal, a impedir que tal fato seja utilizado para o incremento das penas bases.

Examinando detidamente a r. sentença objurgada, verifica-se que o julgador, ao depreciar a aludida circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, justificou que o ofendido
José Carlos Targa
começou a chorar durante a audiência e disse que os fatos ora em análise o deixaram bastante traumatizado.

E, partindo da premissa
de que as
consequências do crime
dizem respeito à gravidade causada pela lesão ao bem jurídico tutelado, excepcionando-se o resultado naturalístico do delito, na presente hipótese, considero que as impressões externadas pelo magistrado sentenciante ao depreciar tal vetor judicial não são idôneas.

Isso porque, a vítima não apresentou elementos concretos de que a ação delitiva tenha provocado em si desdobramentos duradouros, que transbordem o ordinário do tipo penal, como por exemplo a necessidade de realizar tratamento psicológico, terror permanente que exigiu mudanças em sua rotina de vida ou impossibilidade de exercer suas atividades corriqueiras depois do ocorrido, mesmo porque, de acordo com a sua narrativa acerca da dinâmica fática, tudo aconteceu muito rápido e sem maiores prejuízos, visto que, tão logo avistou os adolescentes, um deles portando arma de fogo, já tirou o pé do freio e acelerou em marcha ré; e como a porta do motorista estava aberta, acabou atingindo um dos agentes, que caiu no chão e logo os assaltantes empreenderam fuga, sem nada subtraírem.

Esse contexto leva à inferência que o ofendido teve um mero abalo passageiro, que é ínsito ao delito patrimonial que envolve violência ou grave ameaça a pessoa, de modo que isso não deve ser valorado para o incremento da pena base, sob pena de indevida caracterização do
bis in idem
.

Nessa toada, o
Enunciado Orientativo n.o 15
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, preconiza que “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Portanto, de rigor o
acolhimento,
nesse ponto, da pretensão defensiva, afastando, na primeira fase da dosimetria, para os dois delitos e em relação aos dois apelantes, a negativação do vetor judicial das
consequências do crime
.

1.3

DA REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2.o-A, INC. I, DO CP:

A defesa pugna, ainda, o
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
e argumenta, em abono ao pedido, que o
artefato
não foi apreendido
e, por isso mesmo,
não foi submetido à perícia e tampouco pouco teve a sua eficácia lesiva atestada nos autos
.

Consoante exposto anteriormente, as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que houve o emprego de um revólver na tentativa de roubo, pois o
ofendido
José Carlos Targa
foi enfático em seu depoimento judicial no sentido de que o adolescente que o abordou no fatídico dia e anunciou o assalto dizendo “
perdeu, perdeu”
, apontou uma arma de fogo em direção a sua cabeça.

E, na delegacia,
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
declarou que “
o declarante e Jorge Henrique, portando uma arma de fogo cedida por Pezão, abordaram a vítima”
(ID 220557184), assim como
Jorge Henrique Miguins da Silva
relatou “
HUMBERTO entregou ao declarante uma arma de fogo do tipo REVOLVER, não sendo um revolver novo, com aparência de enferrujado, do tipo ‘buldoguinho’, mas não sabe dizer o calibre; (...) Que foi o declarante quem fez a abordagem, ‘PERDEU, PERDEU, DESCE’, apontando a arma para ele”
(ID 2205576630.

Assim sendo, tem-se que o emprego da arma de fogo está satisfatoriamente
delineado nos autos por meio da prova oral colhida no curso da instrução criminal, máxime a palavra da vítima e a confissão extrajudicial dos menores infratores, a inviabilizar o decote da respectiva majorante.

Isto porque, não obstante entendimento contrário da defesa, é cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da causa de aumento insculpida no art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo
, bastando, para a sua configuração, que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios, consoante ilustra o seguinte julgado:

“(...)
No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual
a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato
" (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 02/06/2021) (...)”
.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

– Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.o 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da causa de aumento do art. 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

1.4

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME PATRIMONIAL:

Por fim, os apelantes almejam que o incremento verificado na terceira fase dosimétrica se restrinja àquele pertinente a uma das causas de aumento reconhecidas, ao argumento de que não foi fundamentada de forma idônea a incidência cumulada das frações de 1/3 (um terço) e de 2/3 (dois terços) para as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

E
a pretensão deve ser acolhida
.

No tocante à incidência das causas de aumento de pena, o magistrado sentenciante pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) o conjunto probatório atesta a utilização de arma de fogo pelo adolescente na empreitada criminosa. A vítima foi enfática ao narrar a arma de fogo apontada em sua direção.

(...)

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2o do artigo 157

do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que AMANDA E HUMBERTO agiram conjuntamente com os adolescentes de Luiz Gustavo de Souza e Jorge Henrique Miguins da Silva para a prática do crime de roubo tentado”
.

Como cediço,
não é vedada a incidência simultânea de mais de uma causa de aumento da parte especial do Código Penal
, entretanto, o entendimento pacificado no ordenamento jurídico é no sentido de ser possível a cumulação se o órgão julgador fundamentar a sua atuação e realizar a remissão das particularidades do caso concreto aptas a refletir a
especial gravidade do delito
, consoante preconiza o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Sendo assim, em tese, não há flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das frações de aumento pertinentes às majorantes do roubo,
“sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de
sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
”
(STF – ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015) – destaquei.

In casu
, a autoridade judiciária reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal, e optou por
aplicar simultaneamente o aumento de 1/3 (um terço)
pelo concurso de agentes, e de
2/3 (dois terços)
pelo emprego de arma de fogo.

Assim, tem razão a defesa ao impugnar a incidência cumulativa, mesmo porque aflora do caderno processual que as peculiaridades fáticas do caso concreto não justificam a exceção à aplicação literal do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; afinal, o crime de roubo tentado foi executado por quatro indivíduos,
dos quais apenas dois tiveram contato com a vítima
[já que os ora apelantes foram apenas os mentores intelectuais], mediante a utilização de
uma arma de fogo
, sendo forçoso concluir que a ação delitiva englobou somente os elementos minimamente necessários para a configuração das referidas causas de aumento de pena, sem refletir excepcional gravidade.

Dessarte, as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, com interpretação literal de sua redação,
devendo incidir na hipótese apenas o maior aumento
, correspondente à fração de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em respeito ao princípio da proporcionalidade da pena.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL:

2.1

DO ALMEJADO AGRAVAMENTO DAS PENAS-BASES DO APELADO HUMBERTO:

Pretende o
parquet
que as penas bases do apelado
HUMBERTO
sejam agravadas, ante a valoração depreciativa do vetor judicial da conduta social, pois verifica-se que, ao tempo dos fatos, ele cumpria pena por outros delitos nos autos do
PEP n.o 0001559-66.2015.8.11.0007, o que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, justifica o incremento da sanção basilar.

De fato,
o STJ já consolidou o entendimento de que “
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Assim, constatando-se que, quando da prática dos delitos em questão [31/12/25022], o acusado
HUMBERTO
resgatava a pena a ele imposta em outro processo, fiscalizada no
PEP n.o 0001559-66.2015.8.11.0007, o que
reflete o descaso que possui com a Justiça, bem como a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura por não assimilar o objetivo da reprimenda antes imposta, justifica-se o incremento de sua pena base a título de valoração negativa dessa circunstância judicial, tal qual requerido pelo i. órgão ministerial de 1.o grau.

2.2

DO PLEITO DE FIXAÇÃO DE
QUANTUM
MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO A TÍTLO DE REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

O Ministério Público vindica, também, a condenação dos réus pela reparação de danos à vítima, por subsistir pedido quando do oferecimento da denúncia e ser prescindível instrução probatória específica para tal desiderato.

O pedido
merece
ser acolhido.

Sabe-se que o
inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal
, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar os
Enunciados Orientativos no 14 e no 14-A
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“
14.
A condenação a título de reparação de
danos materiais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva
comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
14A
- A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

In casu
, constata-se o pedido expresso do Ministério Público na denúncia –
“(...) requerendo que, depois de recebida e autuada, sejam os denunciados citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimadas as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, inclusive na obrigação de reparar o dano moral sofrido pelo ofendido decorrente da prática delitiva, este em não menos que R$ 50.000,00”.

Assim, considerando que há pedido expresso da acusação, possibilitando aos denunciados
o exercício do contraditório e da ampla defesa, cabível
condená-los

a título
de reparação de danos morais, por ser desnecessária
a efetiva comprovação do prejuízo causado à vítima, podendo o magistrado fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Logo, uma vez que a
ação criminosa foi perpetrada por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, o qual anunciou o assalto e, logo na sequência, a vítima acelerou o seu veículo em marcha ré e acabou acertando a porta, que estava aberta, no sujeito que a abordou armado, fazendo-o cair, tendo, então, os assaltantes empreendido fuga, sem nada subtrair, entendo como suficiente e adequado o
valor indenizatório mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação pelos
danos
morais
causados ao ofendido, para cada um dos apelados, cumprindo destacar que, caso a vítima entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do prejuízo emocional sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

3.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DOS CONDENADOS:

Frente às modificações realizadas neste voto, passo à materialização das novas penas dos sentenciados:

Ré:
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
:

-
Crime tipificado no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
:

Na
primeira fase da dosimetria
, houve a valoração negativa apenas do vetor judicial das
consequências do crime
, que foi afastada neste voto, razão pela qual readéquo a sanção basilar para
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

No
segundo momento
, não houve a incidência de atenuantes, todavia, incidiram as agravantes previstas no
art. 62, incs. I

(promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes)
e
III
(
instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal)
,
do Código Penal
, na fração de
1/6 (um sexto)
para cada uma delas, ficando a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
.

E, na
terceira etapa
, conquanto reconhecido no édito condenatório as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nesta instância foi afastada a aplicação cumulativa delas, determinando-se a incidência apenas da de maior valor,
correspondente à fração de
2/3 (dois terços)
decorrente da majorante do
art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal
, chegando a pena no
quantum
de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e
21 (vinte e um) dias-multa
.

Além disso, reconhecida a
tentativa
e aplicada a fração redutora de
1/3 (um terço)
, estabeleço a sanção final e definitiva desse delito em
06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

-
Crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 (contra duas vítimas):

Na
primeira fase da dosimetria
, houve a valoração negativa apenas do vetor judicial das
consequências do crime
, que foi afastada neste voto, razão pela qual readéquo a sanção basilar para
01 (um) ano de reclusão.

No
segundo momento
, não houve a incidência de atenuantes nem agravantes, permanecendo a reprimenda intermediária em
01 (um) ano de reclusão.

E, na
terceira etapa
, inexistem causas de diminuição, em contrapartida, foi reconhecida a
majorante
prevista no
§2.o do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, uma vez que o delito de roubo perpetrado está previsto na Lei n.o 8.072/90, mais precisamente no art. 1.o, inc. II, alínea
b
, o que acresce à pena a fração de
1/3 (um terço)
, ficando no patamar final de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, aplicada a regra do
art. 70 do Código Penal (concurso formal entre os delitos)
, com a aplicação da fração de
1/5 (um quinto)
, por ter havido a prática de um crime de roubo majorado tentado (vítima
José Carlos Targa
)

e dois de corrupção de menores (vítimas
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
e
Jorge Henrique Miguins da Silva
), fica redimensionada a pena final e definitiva de
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
para o
quantum
de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
e
17 (dezessete) dias-multa
.

Por conseguinte, ante a revisão da pena nesta instância
ad quem
e sendo favoráveis à ré os vetores judiciais do art. 59 do CP, de rigor a readequação do regime inicial para o
semiaberto
,
ex vi
do art. 33, §2.o, alínea
b
, do CP.

Réu HUMBERTO EDUARDO MARQUES:

-
Crime tipificado no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
:

Na
primeira fase da dosimetria
, houve a valoração negativa dos vetores judiciais dos
antecedentes criminais
, porque, ao tempo dos fatos, o acusado ostentava três condenações transitadas em julgado, as quais estão sendo resgatadas no PEP 0001559-66.2015.8.11.0007, tendo sido uma delas destacadas nesse momento, para o recrudescimento da sanção basilar; bem assim das
consequências do crime
, que fora afastada nesse voto.

Ademais, acolhendo o pedido ministerial, foi também nesse
decisum
depreciada a
conduta social
do réu, conforme anteriormente explicitado.

Dessa forma, com as providências tomadas, permanecem negativadas apenas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP [antecedentes criminais e conduta social do agente] e, mantida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal adotada no édito condenatório, a sanção basilar do sentenciado fica readequada para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
35 (trinta e cinco) dias-multa
.

No
segundo momento
, não houve a incidência de atenuantes, todavia, incidiram as agravantes da
reincidência
(art. 61, I, CP) e aquelas previstas no
art. 62, incs. I

(promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes)
e
III
(
instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de condição ou qualidade pessoal)
,
do Código Penal
, na fração de
1/6 (um sexto)
para cada uma delas, ficando a reprimenda intermediária em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

E, na
terceira etapa
, conquanto reconhecidas no édito condenatório as causas de aumento relativas ao
concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
, nesta instância foi afastada a aplicação cumulativa delas, determinando-se a incidência apenas da de maior valor,
correspondente à fração de
2/3 (dois terços)
decorrente da majorante do
art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal
, chegando a pena ao
quantum
de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
88 (oitenta e oito) dias-multa
.

Além disso, reconhecida a
tentativa
e aplicada a fração redutora de
1/3 (um terço)
, estabeleço a sanção final e definitiva desse delito em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

-
Crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 (contra duas vítimas):

Na
primeira fase da dosimetria
, houve a valoração negativa dos vetores judiciais dos
antecedentes criminais
, porque, ao tempo dos fatos, o acusado ostentava três condenações transitadas em julgado, as quais estão sendo resgatadas no PEP 0001559-66.2015.8.11.0007, tendo sido uma delas destacadas nesse momento, para o recrudescimento da sanção basilar; bem assim das
consequências do crime
, que fora afastada nesse voto.

Ademais, acolhendo o pedido ministerial, foi também nesse
decisum
depreciada a
conduta social
do réu, conforme anteriormente explicitado.

Dessa forma, com as providências tomadas, permanecem negativadas apenas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP [antecedentes criminais e conduta social do agente] e, mantida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal adotada no édito condenatório, a sanção basilar do sentenciado fica readequada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

No
segundo momento
, não houve a incidência de atenuantes, todavia, incidiu a agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP), com a adoção da fração de
1/6 (um sexto)
de acréscimo, ficando a penal intermediária em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

E, na
terceira etapa
, inexistem causas de diminuição, em contrapartida, foi reconhecida a majorante prevista no
§2.o do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
, uma vez que o delito de roubo perpetrado está previsto na Lei n.o 8.072/90, mais precisamente no art. 1.o, inc. II, alínea
b
, o que acresce à pena a fração de
1/3 (um terço),
ficando no patamar final de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (dias) de reclusão
.

Por fim, aplicada a regra do art. 70 do Código Penal (concurso formal entre os delitos), com a aplicação da fração de 1/5 (um quinto), por ter havido a prática de um crime de roubo majorado tentado (vítima
José Carlos Targa
)

e dois de corrupção de menores (vítimas
Luiz Gustavo de Souza Damaceno Lustosa
e
Jorge Henrique Miguins da Silva
), fica redimensionada a pena final e definitiva de
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
para o
quantum
de
11 (onze) anos de reclusão
e
69 (sessenta e nove) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial
fechado
,
ex vi
do art. 33, §2.o, alínea
a
, e §3.o, do CP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, agravando-se as penas-bases do apelado
HUMBERTO
, ante a valoração negativa do vetor judicial da conduta social, e, ainda, condenando
AMANDA
e
HUMBERTO
ao pagamento de reparação de danos morais à vítima, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada.

Lado outro, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA
e
HUMBERTO EDUARDO MARQUES
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente para readequar suas penas, decotando a negativação do vetor judicial das consequências do crime e afastando a incidência cumulativa das majorantes do crime de roubo tentado relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mantendo-se apenas a segunda, que é de maior aumento.

Por conseguinte, ficam as penas finais e definitivas de
AMANDA
em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e de
HUMBERTO
em
11 (onze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
69 (sessenta e nove) dias-multa
, cada um calculado na mínima fração prevista em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025